Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-87.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUADA.
I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à procedência a representação, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – O acervo probatório que integra os autos, notadamente a confissão extrajudicial do menor, corroborada pela prova judicial e imagens dos fatos, demonstra de forma suficiente a autoria do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.
IV – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
V – Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade a adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, apresenta condições sociais e pessoais desfavoráveis, não trabalha, faz uso de entorpecentes e não cumpriu adequadamente medidas em meio aberto fixadas anteriormente.
VI – Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo e desprovido.